Tribunal: TJDFT
Processo: 0719792-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719792-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATHAN DOS SANTOS MENDONCA APELADO: CENTRO DE ORIENTACAO FISICA PROF BROCHIERI LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JONATHAN DOS SANTOS MENDONÇA (autor) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade do contrato com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta pelo ora apelante em desfavor de CENTRO DE ORIENTAÇÃO FÍSICA PROF BROCHIERI LTDA, revogou a liminar anteriormente concedida e julgou improcedente o pedido. Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 41325023). Em suas razões recursais (ID 41325027), preliminarmente, o apelante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Sustenta estarem presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil. No mérito, aduz a nulidade do contrato firmado entre as partes. Menciona o artigo 2o, §§2o e 4o, da Lei Distrital no 7.058/2022. Assevera que a referida lei não prevê eventual contrato de locação de espaço. Afirma que apenas assinou o contrato por medo de perder clientes e sua fonte de renda. Discorre que a cobrança de taxa pela utilização do espaço da academia contraria o disposto no artigo 3o, da Lei Distrital no 7.058/2022. Alega que as cláusulas 3.1, 3.2 I, 3.2 III, 3.2 IV, 3.2 V, 3.3, 3.8 e 5, do contrato são abusivas e ilícitas. Defende que a Lei Distrital no 7.058/2022 garante ao consumidor o acesso à academia, acompanhado por profissional particular, sem nenhum ônus adicional (artigo 2o, III, §3o e artigo 3o). Cita o artigo 196, da Constituição Federal. Argumenta que o consumidor já paga a mensalidade pelo uso da academia e que o personal trainer não utiliza os equipamentos fornecidos, limitando-se a orientar seu cliente quanto à correta execução dos exercícios prescritos. Rechaça a alegação de que a interferência na relação da academia com o personal trainer representaria violação à livre iniciativa (artigo 2°, inciso III e artigo 3°, inciso VIII, da Lei 13.874/2019). Alude ao artigo 170, inciso V, da Constituição Federal. Salienta a aplicabilidade da Lei Distrital no 7.058/2022 às academias de ginástica e condicionamento físico, conforme reconheceu a sentença recorrida. Sustenta a inexistência de inconstitucionalidade formal da lei distrital, pois versa exclusivamente sobre proteção do direito do consumidor e da saúde. Diz que o consumidor tem direito a ser assistido por profissional de sua confiança. Entende que a cobrança de taxa do personal trainer configura venda casada. Acrescenta que o princípio fundamental da propriedade privada deve ser analisado em conjunto com a sua função social. Reforça que o acesso do personal trainer à academia não implica nenhum ônus para ela e que deve haver a prevalência do princípio constitucional da defesa do consumidor. Assevera ser devida a repetição do indébito, em relação aos valores já repassados ao apelado, nos termos do artigo 940, do Código Civil, e do artigo 5o, §1o, da Lei Distrital no 7.058/2022, além da multa prevista no artigo 5o, inciso II, da Lei Distrital no 7.058/2022, no montante de R$1.000,00. Por fim, defende a ocorrência de danos morais. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, de forma a julgar procedentes todos os pedidos iniciais, bem como a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Preparo regular (IDs 41325028 e 41325029). Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID 41325036, nas quais pugna pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios. Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a sentença que revoga a tutela provisória produz efeitos imediatos após sua publicação. Outrossim, conforme dispõe o §4o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo é admitida apenas na hipótese de demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, havendo relevante fundamentação, estiver configurado o risco de dano grave ou de difícil reparação. A ação de origem foi proposta pelo ora apelante (personal trainer) com a finalidade de obter a nulidade do instrumento contratual firmado entre as partes e de garantir livre e gratuito acesso ao estabelecimento da agravante, tendo em vista o disposto na Lei Distrital no 7.058/2022, especialmente em seus artigos 2o e 3o, que assim dispõem: Art. 2o Todo consumidor dos serviços de que trata esta Lei tem direito a: I - prestação de serviço adequado aos seus valores culturais; II - uma segunda opinião ou um parecer emitidos por profissional devidamente habilitado e de sua confiança; III - ser acompanhado e assistido por profissional de sua confiança. § 1o O profissional de que trata esta Lei deve estar enquadrado nas profissões regulamentadas por lei e relacionadas nas categorias de profissionais de saúde de nível superior estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde. § 2o Para o exercício dos direitos previstos no caput, poderão ser exigidas a apresentação de documento comprobatório da contratação do profissional particular junto ao estabelecimento e a apresentação de identidade e certidão de regularidade profissional emitida pelo respectivo conselho de classe. § 3o As entidades não podem cobrar custo extra dos consumidores. § 4o Poderão ser exigidos dos profissionais particulares o cadastro prévio e a anuência a termo de responsabilidade pelos seus atos profissionais praticados no interior do estabelecimento. Art. 3o As prestadoras dos serviços de que trata esta Lei ficam obrigadas a afixar, em local visível, quadro informativo com os seguintes termos: "O consumidor poderá ser acompanhado e orientado por profissional de sua livre escolha e confiança, sem custo adicional para as partes." Parágrafo único. A informação do caput também deve constar, expressamente, no contrato de prestação do serviço. (g.n.) De início, cumpre diferenciar a relação jurídica entre a academia de ginástica e o aluno, e a relação jurídica entre a academia de ginástica e o personal trainer externo (particular). A primeira delas é uma relação contratual regida pelo Código de Defesa do Consumidor, enquanto a segunda é uma relação contratual disciplinada pelo Código Civil. Nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, compete exclusivamente à UNIÃO legislar sobre direito civil. Logo, como bem salientou a sentença recorrida, a Lei Distrital no 7.058/2022 é direcionada apenas aos consumidores, clientes da academia. A interpretação extensiva da referida norma aos profissionais autônomos contratados pelos consumidores não é admissível, já que a relação entre aqueles e a academia é de natureza civil. Não cabe ao legislador distrital imiscuir-se em relação jurídica contratual regida pelo Código Civil, cuja competência legislativa é exclusiva da UNIÃO. Ademais, a interpretação de que a Lei Distrital no 7.058/2022 poderia interferir na relação contratual da academia com o personal trainer implicaria indevida interferência do Estado no domínio econômico, além de representar violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, e ao direito de propriedade. Embora o personal trainer seja contratado diretamente pelo aluno da academia, o qual já paga ao estabelecimento uma mensalidade, não se pode ignorar o fato de que o personal trainer se vale do espaço físico e dos equipamentos de um estabelecimento privado para exercer sua profissão e prestar o serviço para o qual foi contratado pelo aluno. Assim, ainda que razoável impedir que a academia cobre do consumidor (aluno) um custo adicional pelo acompanhamento personalizado realizado por um profissional externo ao estabelecimento, a interpretação de que tal benefício deva ser estendido ao personal trainer, que nada mais é do que um outro prestador de serviço, representa indevida interferência na liberdade contratual da academia, além de violação a diversos princípios constitucionais. No tocante aos documentos que a academia pode exigir do personal trainer, para o fim de autorizá-lo a ingressar no estabelecimento para prestar um serviço personalizado a determinado aluno, a interpretação de que o rol de documentos estabelecido no artigo 2o, §§2o e 4o, da Lei Distrital no 7.058/2022 seria taxativo não se mostra razoável. Cabe à academia de ginástica definir quais são os documentos que lhe conferem segurança nesta segunda relação contratual (academia – personal trainer). Não é demais ressaltar que o personal trainer exerce a sua profissão no interior da academia, a qual, pela teoria da aparência, pode vir a ser responsabilizada por eventuais falhas na prestação do serviço por ele realizado, ou até ser autuada por possíveis irregularidades quanto ao exercício profissional do personal trainer. Desse modo, eleger ou restringir os documentos que podem ser exigidos pela academia para autorizar o ingresso de um profissional externo em seu estabelecimento, mais uma vez, parece configurar indevida interferência do Estado no domínio econômico e na liberdade contratual da academia, situação que pode implicar danos de diversas naturezas. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de probabilidade de provimento do recurso (artigo 300, do Código de Processo Civil), não se mostra possível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Publique-se. Após, remetam os autos conclusos para imediato julgamento do recurso de apelação. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator